Tribunal: TJPA
Processo: 0802042-56.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802042-56.2022.8.14.0000

PACIENTE: VERA MARIA RODRIGUES MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - WRIT NÃO CONHECIDO NESTA PARTE - RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO - RAZOABILIDADE - PACIENTE FORAGIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO

1 – Tratando-se o pedido de revogação da prisão preventiva mera reiteração de outro anteriormente formulado em favor da mesma paciente, a impetração não deve ser conhecida.

2. Em sede de
habeas corpus
é inviável a formulação de pedido já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos e fundamentos jurídicos, o que não ocorreu no presente caso em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva por alegação de não persistirem os fundamentos que a decretaram, ausência de contemporaneidade, prova da materialidade e dos requisitos da prisão preventiva, bem como em relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser definido com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos. Eventual demora, pode ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade da ação penal envolvendo pluralidade de réus.

3. Com efeito,
in casu
, a mora processual é atribuída à complexidade do feito, onde apura-se crimes graves de tráfico e associação para o tráfico no contexto de organização criminosa, com pluralidade de réus (11 no total). Ademais, tratando-se de paciente foragido, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e na parte conhecida ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
D
enegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

22º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 12 de abril de 2022 e término em 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Sâmio Gustavo Sarraff Almeida, OAB-PA nº 24.782
em favor da paciente
VERA MARIA RODRIGUES MIRANDA
, que que teve a prisão preventiva decretada no dia 03/07/2020 pelo juízo dito coator (juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA), e figurando como denunciada nos autos da ação penal nº 0001584-74.2020.8.14.0022.

O impetrante narra que em 03/07/2020 o juízo de Igarapé-Miri/PA expediu ordem de prisão preventiva nos autos nº 0001584-74.2020.8.14.0022, e que em 14 de setembro de 2021, requereu a revogação/revisão da prisão com aplicação de medidas cautelares, tendo o Juízo de Igarapé-Miri indeferido o pedido de revogação, com base no risco da aplicação da lei penal e pela demonstração da paciente em frustrar a persecução pena.

Sustenta a ausência de contemporaneidade, pois não persistem os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, e que não há prova da materialidade e nem os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que a paciente é responsável e avó de uma criança de 10 anos de idade, sendo imprescindível aos cuidados desta, amoldando-se nas condições que possibilitam a concessão de prisão domiciliar, além da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do CPP, em consonância com o art. 318-B do CPP.

Defende, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que a denúncia foi oferecida em 06/10/2020 e que a paciente apresentou defesa prévia em 04/02/2021, e, contudo, não há até o presente momento audiência marcada, pelo que deve ser revogada a prisão cautelar e aplicada medidas cautelares.

Postula, em sede liminar, a revogação da prisão com medidas cautelares. E no mérito, a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8435394, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8478710-pág. 01/02.

Em parecer de Num. 8659921-pág. 1/17, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os requisitos legais, admito parcialmente a impetração.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

Incialmente, constata-se que
anteriormente a distribuição deste Habeas Corpus, foi impetrado, em 15/02/2021, neste Tribunal, em favor da ora paciente o Habeas Corpus nº 0801207-05.2021.8.14.0000, cuja relatoria coube ao então Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre,
o qual foi julgado, na sessão realizada no dia 20/04/2021, oportunidade em que a ordem de
habeas corpus
foi denegada à unanimidade:

“A decisão combatida no
mandamus
demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva da paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como fundamentar a necessidade da constrição cautelar na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

No caso, conforme se constata pela simples leitura das decisões reproduzidas, a prisão da paciente se mostra
necessária

e está suficiente e adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria
, bem como na especial necessidade de garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e a notória periculosidade da agente.

(...)

Ademais, verifica-se nas informações que a paciente ostenta antecedentes criminais, pela prática de delitos de igual natureza (tráfico de drogas),
processos nº
0002752-58.2013.8.14.0022 e 0009247-45.2018.8.14.0022,
fato que, à evidência, demonstra
o risco de reiteração criminosa
.

No que tange ao argumento de que a decretação da prisão – que se deu em 03.07.2020 - é ilegal ante a ausência de contemporaneidade com o delito, anoto que
o decreto preventivo é contemporâneo aos fatos que o ensejaram e que ainda se mostram atuais, uma vez que a coacta permanece em local incerto e não sabido, obstando o bom andamento da ação penal.

Há de se ressaltar que, atender ao pedido da defesa seria o mesmo que sustentar o mero decurso do tempo como
uma espécie de salvo conduto à paciente
que, para se furtar à prisão, bastaria esconder-se por longo período, até que se afastasse o requisito da
“ausência de contemporaneidade da prisão”.

(...)

Dessa forma, afiguram-se contemporâneos e atuais os motivos esposados pela autoridade inquinada coatora, uma vez que a segregação da paciente se originou de ampla investigação policial que deflagrou a Operação “Vento Norte”, onde houve autorização de interceptações telefônicas, além de quebra de sigilo, tudo com o objetivo desvendar o tráfico de drogas e a formação de associação criminosa ligada à facção criminosa de âmbito nacional atuante no município de Igarapé-Miri/PA.

Em relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão de ser avó de duas crianças menores de 12 anos, ressalto que tal fato, por si só, não lhe confere o direito à benesse pretendida, pois não se trata de critério automático – como ocorre com as mães –, devendo ser demonstrada a imprescindibilidade da presença para a educação e cuidado das crianças, o que não é o caso dos autos,
uma vez que o parecer psicológico (ID nº 4.532.590), não evidencia tal indispensabilidade.

Por outro lado, ressalto ser inviável a análise nesta e. Corte da questão referente ao pedido de extensão da ordem concedida à corréus na Ação Penal originária, tendo em vista que a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida, no caso o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.” (
HC nº 0801207-05.2021.8.14.0000, Relator Des. Milton

Augusto de Brito Nobre,
julgado em 20/04/2021)

Assim, analisando os pedidos desta impetração quanto à revogação da preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, fundamentado pela não persistência dos fundamentos que a decretaram, ausência de contemporaneidade, ausência de materialidade e dos requisitos da prisão preventiva, bem como em relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão de ser avó de duas crianças menores de 12 anos, verifico que as referidas teses já foram examinadas no
Habeas Corpus
nº 0801207-05.2021.8.14.0000.

E, embora se verifique que este
habeas corpus
se refere a nova decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, é certo que o pedido e fundamentos trazidos pelo impetrante, são os mesmos já analisados e julgados no
habeas corpus
anterior (nº 0801207-05.2021.8.14.0000) e a defesa não trouxe fatos novos relevantes a justificar a reapreciação da medida constritiva.

Observa-se, também, que de maneira superficial, o impetrante aduz que há corréus que respondem ao processo em liberdade, pelo que haveria a possibilidade de ser revogada a prisão preventiva da paciente. Contudo, tal qual ocorreu no
Habeas Corpus
nº 0801207-05.2021.8.14.0000, o impetrante não traz prova pré-constituída de que tal pedido foi apresentado ao juízo dito coator, impedindo novamente a análise do pedido.

Portanto, não se conhece de pedidos já exauridos em outro habeas corpus, sem notícia de fato novo.

2. DA PARTE CONHECIDA

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo na demora da instrução, é cediço que este deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela prático dos delitos previstos nos art. 33 “caput” e art. 35, “caput” e Art. 36 da Lei n° 11.343/2006, juntamente com outros 10 denunciados. Verifica-se que o processo originou-se uma investigação complexa denominada operação “Vento Norte”, abrangendo vários réus, e que segundo informações da autoridade dita coatora alguns dos denunciados ainda não foram localizados, sendo necessário cumprimento de atos fora da comarca.

Ressalta-se, ainda, que analisando os documentos acostados ao feito e considerando as informações prestadas pela autoridade dita coatora, verifica-se que, muito embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 03/07/2020, a paciente encontra-se foragida, não havendo notícias, até a presente data, do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Assim, diante da
complexidade do feito, onde apura-se crimes de tráfico, financiamento de tráfico e associação para o tráfico no contexto de organização criminosa
, demanda-se um tempo maior para cumprimento dos atos processuais (
Num. 8478710-pág. 01/02)
.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

No mesmo sentindo, o Supremo Tribunal Federal já afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito: “Com efeito, a prisão fustigada dura cerca de 10 (dez) meses, sendo que se trata de uma Ação Penal em face de 18 (dezoito) réus, o que, à toda evidência, exige a prática de diversos atos procedimentais e justifica um maior elastério para que sejam feitas as citações. (...)” (STF. 2ª Turma. AgRg no HC 199.238, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 14/06/2021.)

Não há, portanto, indícios de desídia ou morosidade estatal, especialmente diante complexidade do processo e quantidade de denunciados e o mandado de prisão expedido contra a paciente sequer foi cumprido, razão pela qual não há a caracterização de excesso de prazo que justifique a concessão da ordem ao paciente.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/04/2022